Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-16.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e essenciais ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
3. Considerada a natureza da demanda e os fundamentos ventilados, os quais reclamam cognição de fatos, cuja prova repousa, essencialmente, em verificar a propriedade de bem móvel, não há qualquer impedimento legal na utilização da prova testemunhal, pelo contrário, tem se mostrado adequada, uma vez que não existe hierarquia entre as provas e não há qualquer vedação legal na sua invocação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.